Tribunal: TJPA
Processo: 0021348-10.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021348-10.2019.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL DE SOUZA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Valoração inidônea das consequências do crime. Reforma. Novo cálculo da pena. Redução. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou o réu à pena de 12 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, com pagamento de 55 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal). O magistrado de origem considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, fixando a pena-base acima do mínimo legal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pena-base foi fixada de forma proporcional e adequada, especialmente quanto à valoração desfavorável das consequências do crime, em desobediência ao art. 59 do Código Penal e à Súmula 17 do TJPA, que exige fundamentação concreta e idônea para tal valoração.

III. Razões de decidir

3. A fixação da pena-base deve observar os parâmetros do art. 59 do CP, exigindo fundamentação idônea para a valoração das circunstâncias judiciais, sob pena de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

4. A valoração negativa das consequências do crime foi inadequada, pois a não devolução integral do bem subtraído é inerente ao tipo penal de roubo e, no caso concreto, o veículo da vítima foi restituído, restando pendente apenas um cordão de ouro, o que não justifica o agravamento.

5. A culpabilidade foi corretamente considerada negativa, com base na fundamentação concreta do emprego de violência extrema, uso de arma de fogo e ameaças constantes, aspectos que não foram impugnados pela defesa.

6. Nova dosimetria realizada: pena definitiva do réu fixada em 10 anos de reclusão e 33 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A valoração desfavorável das consequências do crime na fixação da pena-base deve estar fundamentada em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 157, §2º, inciso V, e §2º-A, inciso I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RAFAEL DE SOUZA MORAES em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Capital/PA, que o condenou às penas de
12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso V e §2º-A, inciso I, do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta nos autos do Inquérito Policial que embasa a presente denúncia, que no dia 12 de agosto de 2019, por volta das 13h, Walquiria Bezerra Viana Sousa, encontrava-se na direção de seu veículo marca HONDA/FIT, placa NSL7533, juntamente com seu filho C.G.V.S (Gabriel), de 15 anos de idade, trafegando pela Tv. Veiga Cabral, às proximidades da Tv. Pe. Eutíquio, Bairro Cidade Velha, quando repentinamente um indivíduo apareceu na frente do seu veículo, portando uma arma de fogo de grande porte, abrigando-a a parar o Veículo. Imediatamente, o indivíduo passou a bater no vidro, ordenando-a abrir a porta. A Vítima ainda pensou em tentar escapar da ação do criminoso, mas como seu filho estava no veículo, acabou por desistir. A Vítima mandou Gabriel pular do veículo, tendo o mesmo saído do carro imediatamente. A vítima conta ainda que foi obrigada a passar para o banco do passageiro, tendo o assaltante tomado a direção do veículo, aparentando estar bastante nervoso ou drogado, inclusive a boca do mesmo ficava “torta”, fazendo a todo momento ameaças, dizendo "Eu não vou para a cadeia, minha mulher me deixou, estou desesperado... Eu tenho um filho, ela tá na igreja...!” Próximo a Tv. São Pedro, às proximidades da Tv. Arcipreste, o criminoso sem justificativa, deu um “golpe” na arma, apontando-a para a perna da Vítima, dizendo “Faz qualquer merda... Se os caras vierem atrás de mim... Os dois morrem... Eu não tenho nada a perder...!” O Denunciado passou a acessar ruas em sentido de contramão de direção. Sendo que próximo a Tv. Apinagés, como o indivíduo não tinha colocado o cinto de segurança, o veículo passou a dar alarme, tendo o mesmo ficado irritado, acreditando que tinha rastreador, e como a Vítima negava a existência de tal dispositivo no carro, o Denunciado puxou o cabelo da Vítima, ofendendo-a verbalmente. O Denunciado obrigou a Vítima a fazer uma ligação para a sua esposa, que segundo ele chamava-se Angela Barbosa, visto que tinha brigado com ela. Contudo, a esposa do Denunciado não atendeu as ligações, ocasião que o assaltante ficou enfurecido, passando a transferir sua raiva para a Vítima, puxando seu cabelo, e ainda colocando a arma em sua boca e ouvido. A Vítima afirma ainda que o assaltante levou o veículo para várias ruas, que acredita estarem no bairro do Jurunas, chegando até mesmo a esbarrar e danificar um veículo estacionado. Em uma dessas ruas, o assaltante parou em uma casa, perguntando a um homem pelo paradeiro de sua esposa, que respondeu que a mesma não se encontrava. Em seguida, foram a um local onde havia um canal, onde ele parou e cumprimentou um casal, insinuando que a Vítima fosse sua namorada. Acessaram ainda outras ruas às proximidades do canal, e como a Vítima pensou que o Denunciado fosse matá-la, pediu a autorização para que pudesse ligar para seu filho, o que foi negado. A Vítima então passou a fazer orações, tendo o Denunciado passado novamente a ameaçá-la, dizendo que iria de fato matá-la depois de se matar. O Denunciado disse ainda que iria “tirar proveito da situação”, tendo a Vítima presumido que o assaltante iria estuprá-la. O Meliante assim parou o veículo às proximidades de uma escola, tendo o mesmo roubado um “cordão de ouro com pingente em forma de corredora”, o qual colocou dentro da sua boca. Exigiu ainda o aparelho celular da Vítima, que por sua vez, lhe entregou seu aparelho Iphone, ocasião que o indivíduo ficou mais nervoso ainda, dizendo que a vítima era uma mentirosa, pois o celular tinha “rastreador”. Assim o Denunciado jogou o objeto dentro do veículo, e obrigou-a a descer do Veículo. Então, o assaltante, que chegou a dizer que se chamava Rafael, passou a andar em via pública, segurando a mão da Vítima, como se fosse namorado dela, com a arma de fogo na outra mão, com todas as pessoas do local vendo a situação. A Vítima pedia a todo momento para “Rafael” se acalmar, e que ele iria se entender com sua esposa, contudo ele afirmava “Eu não tenho nada mais a perder... Minha vida está perdida...!” A Vítima foi levada a um beco, que tinham casas bem coladas, onde o Criminoso esfregou um pó no rosto da Vítima, que presume que fosse cocaína. A Vítima ainda se oferecia para ajudar o Denunciado, contudo ele não a atendia, passando até mesmo a beijar a Vítima, exigindo que ela não tivesse qualquer reação de repulsa a ele, caso contrário iria morrer. O Denunciado chegou a colocar a arma de fogo entre os seios da Vítima. Foi quando o Criminoso entregou as chaves do veículo para a Vítima, a indagando se ela iria o entregar “aos homens”, tendo ela afirmado que não. Foi nessa ocasião que o Denunciado deu uma “gravata” no pescoço da Vítima, dizendo: “Se tu conseguir escapar daqui tu vive... Senão tu vai morrer lá na frente...!”. Em seguida, o Criminoso colocou a chave do veículo na mão da Vítima, devolveu o seus óculos, e a liberou. A Vítima chegou a acreditar que Rafael fosse baleá-la pelas costas, o que não ocorreu. A Vítima conseguiu localizar seu veículo, e mesmo perdida, conseguiu sair daquele local, indo a um supermercado, onde pediu ajuda. Com ajuda de terceiros, a Vítima ligou e informou o ocorrido para seu marido, que ali chegou. Em seguida, localizaram policiais militares às proximidades de um posto de combustível, os quais acompanharam até a 6° Seccional Urbana do Comércio, registrando o Bop nº 00007/2019.103193-0. O proprietário de um restaurante, onde a Vítima foi abordada, afirmou que o Autor do assalto era um flanelinha que trabalha às proximidades, e que outro flanelinha sabia seu endereço. O esposo da Vítima, Francisco Carlos da Silva Sousa, conseguiu localizar o endereço do acusado, tendo-o repassado para Policiais Civis, que estiveram na casa do mesmo, contudo ele tinha se evadido. Souberam ainda que OS policiais conseguiram a identificação do acusado com familiares do mesmo, sendo ele o Denunciado Rafael de Souza Tavares, onde, neste ato, foi mostrada a Vítima a cópia do Certificado de Reservista n° 2958008, em nome de Rafael de Souza Tavares, que afirmou que se tratava do autor do assalto mencionado. A Vítima ainda veio tomar conhecimento, por seu esposo, de que a esposa de Rafael, chamava-se Angela Barbosa, e ao pesquisar na rede social "facebook", através do endereço de conta (link): http://www.facebook.com/angela.barbosa.33886, onde aparecem dentre outros, fotografias da mesma na companhia de Rafael, nas quais veio a reconhecê-lo como sendo autor do crime. A Vítima ainda soube que a arma de fogo utilizada no crime teria sido roubada por Rafael de um médico. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise da circunstância judicial relativa às consequências do crime.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, considerando que as consequências do crime foram indevidamente negativadas.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa requer a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise da circunstância judicial relativa às consequências do crime.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) Passo à individualização da pena do réu com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade considero como circunstância negativa, uma vez que sua conduta empregada, usando de violência extrema mediante o uso de arma de fogo, a qual a apontou diretamente para os seios da vítima, bem como a ameaçou de morte a todo instante, representa uma reprovabilidade bastante acentuada para o meio social.

O réu não registra antecedentes criminais, apesar de possuir alguns registros em sua certidão de antecedentes criminais de fl. 89063780.

Sua conduta social reputo como neutra, por ausência de elementos para sua aferição.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, neutra.

As consequências do crime reputo como graves, tendo em vista que o bem subtraído não foi devolvido.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do grau mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual diminuo a pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Não ocorrem agravantes.

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º, Inciso V, do Código Penal Brasileiro (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º-A, Inciso I, do Código Penal Brasileiro, (se a violência é exercida com o emprego de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.

Portanto, torno concreta e definitiva a pena de RAFAEL DE SOUZA MORAES em 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, devendo ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do Art. 33, §2º, a, do Código Penal.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
06 (seis) anos reclusão, com pagamento de 30 (trinta) dias-multa
,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade e as

consequências do crime
.
Não ponderou, a meu ver, justificativa idônea apenas para as consequências do crime
, em desobediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Isso, porque
a não devolução do bem subtraído é característica ínsitas ao delito de roubo, não podendo ser utilizada para desfavorecer tal critério
, sobretudo quando o automóvel da vítima foi devolvido, não tendo havido a devolução de somente um cordão de ouro.

Tal circunstância judicial, dessa forma, é favorável ao réu,
de modo que
a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida, mas não ao mínimo legal, como requer a defesa, diante da permanência do único critério que lhe é, de fato, desfavorável, que é aquele relativo à sua culpabilidade,
dada a correta justificativa feita pelo juiz, da qual a defesa não se insurgiu, baseada na
“
violência extrema mediante o uso de arma de fogo, a qual a apontou diretamente para os seios da vítima, bem como a ameaçou de morte a todo instante.”

Mister frisar, neste ponto,
a recente tese fixada pela Terceira Turma do STJ
, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”
(Tema Repetitivo 1214)

Assim, em razão da justificativa acima exposta,
fixo a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração,
por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Inexistem agravantes.

Mantenho a redução de 06 (seis) meses procedida pelo juiz
a quo,
em face da atenuante da
confissão espontânea
, levando a pena ao
quantum
de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Ausentes causas de diminuição.

Mantenho o aumento de 1/3 (um terço) relativo à causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso V, do CPB (restrição da liberdade da vítima), passando a dosá-la em
06 (seis) anos de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Mantenho, da mesma forma, a fração de aumento de 2/3 (dois terços) em face da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB (emprego de arma de fogo),
tornando a pena do réu concreta e definitivamente fixada em
10 (dez) anos de reclusão, com o pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa
.

Estabeleço o
regime inicialmente fechado
para o cumprimento da pena do réu, em observância ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para fixar a pena definitiva d réu em
10 (dez) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025